Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714236-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. AGRAVADO: GIOVANY LIMA DA ROCHA D E C I S Ã O CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0732819-42.2021.8.07.0001. A agravante/exequente assevera que o devedor não possui bens em seu nome, já tendo sido requeridas pesquisas Sisbajud, ERIDF, RenaJud, Sniper, CNIB, algumas deferidas pelo Juízo, porém todas sem sucesso em localizar bens. Assim, o recorrente pleiteou a suspensão de CNH e passaporte do executado, com o intuito de que compareça aos autos e proponha acordo, porém o Juízo Singular indeferiu o pedido. Ao final do seu recurso, requer (ID 45791589, Pág. 13): “Diante do exposto, respeitosamente, requer seja conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada, que indeferiu o pedido para a realização de medidas atípicas, para que sejam realizadas as suspensões da CNH e do Passaporte do Agravado, assim como o bloqueio dos Cartão de Crédito em seu nome, visto que se mostram as únicas medidas possíveis para a satisfação do débito.” Preparo regular identificado (ID 45791607, Pág. 1/2) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator